Tribunal: STF
Processo: ADI 7490
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À CONCLUSÃO ALCANÇADA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DOS ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, TODAS DO ESTADO DE GOIÁS. PATAMAR DE 10% DOS CARGOS SO SISTEMA DE SEGURANÇA QUE CONSTITUI RESERVA MÍNIMA PARA O INGRESSO DE MULHERES NAS CARREIRAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA EXCLUSIVA PRESERVAÇÃO DAS NOMEAÇÕES OCORRIDAS ATÉ A DATA DA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR. INCONFORMISMO E REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS QUE NÃO SE ADMITEM NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.